Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009163-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO REGISTROU VOTO A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO – POLICIAL
MILITAR – NÃO INCLUSÃO NA LISTA PARA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – ANÁLISE PERFUNCTÓRIA DO CASO NO EXAME DO PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que para concorrer à promoção, é imprescindível que o Policial Militar preencha os requisitos estabelecidos na legislação.

O tratamento dado pela norma ao termo “conceito moral” é geral e permite o entendimento de que a infração tem o condão de desabonar a vida pregressa do Impetrante para efeito de promoção, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça.

A falta dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, implica o seu indeferimento.

A decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, neste momento processual, o exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

A ausência de qualquer circunstância válida a ensejar à inversão da decisão recorrida impõe o não provimento do Agravo Interno.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Herbe Rodrigues da Silva, contra
a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra o ato,
tido por ilegal, atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, consistente em não incluir o Agravante no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Capitão QOPM, prevista para 21 de abril de 2023, pela ausência do requisito “Conceito Moral”.

Inconformado, expõe que no caso de promoção por antiguidade, o que deve ser considerado para análise do “conceito moral” é a avaliação de desempenho individual feita pelo Chefe Imediato do Agravante, no caso,

o Tenente Coronel, PM Luís Fernando Oliveira Dias, e o Subcomandante, Major Bruno Cersar Kawahara, que são seus

superiores hierárquicos desde 11/09/2020, e não os fatos que estão sendo apurados nos Processos Administrativos indicados pelas Portarias n. 03/SIND-ACUS./1.º CR-SEDE/20; 13/SIND-ACUS./1°CR-SEDE/22; 20/SINDACUS./1°CRSEDE/22; 230/SIND/CORREGPM/17; 04/IPM/CR XV/20; Portaria n° 36/IPM/CORREGPM/20; 112/SINDACUS/CORREGPM/19; 224/SINDACUS./CORREGPM/19.

Sustenta que a motivação da decisão do recurso administrativo não é clara o suficiente para justificar a conclusão de ausência de conceito moral do Agravante que, consequentemente, o impediu de ser incluído na lista de promoção por antiguidade, o que infringe a regra do artigo 51, § 4,.º, do Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2014, que regulamenta a Lei n. 10.076m de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios que asseguram a Promoção dos Militares Estaduais.

Assevera que alguns Procedimentos Administrativos indicados como fundamento para negar sua participação no Processo de Promoção já estão arquivados por falta de indícios de cometimento da transgressão disciplinar nele indicada, como no caso das Portarias n. 03/SIND-ACUS./1.º CR-SEDE/20 e 230/SIND/CORREGPM/2017.

No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do
Writ
, e pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar o ingresso do Agravante nos quadros de promoção a capitão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta no id. 174336652 e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Herbe Rodrigues da Silva contra
a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido liminar por ele formulado nestes autos de Mandado de Segurança impetrado contra o ato, tido por ilegal e atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ao decidir o pedido liminar deduzido na ação mandamental, consignei:

“[...] Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se dito direito somente vier a ser considerado na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).

A promoção, como sabido, é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, dado não lhe caber ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Da análise dos argumentos esposados pelo Impetrante e dos documentos que instruem a presente Ação Mandamental, não verifico a presença dos pressupostos retromencionados, porque a relevância jurídica é duvidosa, haja vista que, aparentemente, inexiste ilegalidade na decisão que conclui pela não inclusão do Impetrante no Quadro de Acesso para promoção ao Posto de Capitão, porque embasou a denegação da promoção do Impetrante, na legislação vigente.

A Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, estabelece que:

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - (...);

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV – (...);

§ 1º - Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 24 - O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o - O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei. (Destaquei).

Art. 36 - O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

Vê-se, portanto, que o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 10.076/2014 é imprescindível para que o Militar possa concorrer à promoção.

Nessa esteira, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, haja vista o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a liminar pleiteada.”

Sabe-se que para concorrer à promoção, é imprescindível que o Policial Militar preencha os requisitos estabelecidos na legislação.

Apesar de o Agravante insistir que a decisão denegatória do recurso administrativo, que impediu sua participação no processo de promoção por antiguidade, não está motivada, tenho que a razão não o acompanha, pois, analisada a cópia trazida no id. 165849183, apura-se a exposição dos princípios e fundamentos legais de indeferimento do pedido, conforme trechos destacados a seguir:

“[...] Pois bem. Após a apreciação do recurso interposto pelo indignado policial militar, conclui-se que estas não se sustentam, visto que a análise da Comissão de Promoção de Oficiais foi realizada nos limites legais, devidamente fundamentada na Lei Estadual nº 10.076/2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.268/2014.

Conforme se extrai das normas mencionadas, mais precisamente o art. 24 da Lei Estadual nº 10.076/2014, o conceito moral é aferido observando-se o relatório da Corregedoria-Geral, as certidões de antecedentes criminais, notícia de fato criminoso ou vide art. 51, §2º, in fine, do Decreto Estadual nº 2.268/2014.

Cabe pontuar, acerca da Portaria nº 230/SIND/CORREGPM, de 03 de agosto de 2017, procedimento administrativo mais combatido no presente recurso administrativo, alegando não ter sido objeto de análise pela Comissão de Promoção de Oficiais quando de sua promoção para 1º Ten PM, não pode figurar "ad eternum" como lastro para lhe conferir ausência de conceito moral. Malgrado o mencionado procedimento ser datado de 2017, esse não constou nos documentos encaminhados à época pela Corregedoria-Geral (CPJ), a fim de ser avaliado de fato pela Comissão, sendo analisado somente pela presente CPO.

Em arremate, destaca-se que o militar apresenta uma defesa incisiva rechaçando veementemente as acusações que recaem sobre ele, bem como apresenta supostas causas de justificação em seu favor para cada um dos procedimentos administrativos constates na Ata nº 002/CPO/2023; inobstante, não compete a Comissão de Promoção a análise de mérito sobre fatos que sejam objetos de procedimentos administrativos disciplinares, sendo defeso à seus membros qualquer manifestação sobre tais aspectos. Desta forma, após análise do recurso, a manutenção da decisão da Comissão de Promoção de Praças é medida que se impõe. [...]”.

Ademais, perfilho o entendimento de que o tratamento dado pela norma ao termo “conceito moral” é geral e permite o entendimento de que a infração tem o condão de desabonar a vida pregressa do Impetrante para efeito de promoção, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO POR FATOS GRAVES. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
CONCEITO MORAL.
DISCRICIONARIEDADE.

1. De acordo com a lei que rege a promoção dos oficiais militares de Goiás, para ingresso no quadro de acesso à promoção é necessário que o policial satisfaça alguns requisitos essenciais, dentre eles, o atendimento do "conceito moral".

2. No caso, o militar é investigado em inquérito devido à suposta prática de abuso sexual envolvendo menores.

3. O Decreto Estadual que regulamenta a lei de promoção estabelece que "os conceitos profissional e moral do Oficial PM serão apreciados pelos órgãos de processamento das promoções, por meio do exame da documentação de promoção e das demais informações recebidas", oferecendo margem de discricionariedade para a aferição do requisito.

4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa.

5. Recurso ordinário não provido. (STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021). – Negritei.

Logo, como pontuado na decisão aqui guerreada, aparentemente, inexiste ilegalidade no ato atacado e, ao contrário do que alega o Recorrente, a decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, neste momento processual, o exame do caso é superficial, não exauriente. Por essa razão, rechaço também a alegação de subjetivismo da decisão recorrida, quando menciona: “relevância jurídica duvidosa” dos argumentos apresentados pelo Impetrante na petição inicial do
writ
.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que este Agravo Interno deve ser desprovido, porque ausente um dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, qual seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da inicial e, ainda, porque o Recorrente não apresenta qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção anterior
,
o que implica na manutenção da decisão recorrida e, consequentemente, no desprovimento deste Recurso.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Herbe Rodrigues da Silva, e
mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023